Tribunal: TJMT
Processo: 1026779-94.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
V I S T O S,
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar manejado com amparo nos art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal, 647 e 648, inc. I, do Código de Processo Penal, impetrou habeas corpus, em benefício de WELITON PEREIRA DE SÁ, qualificado, que nos autos no. 1003214-38.2020.8.11.0021, estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT.
Consta que o paciente foi preso em flagrante no dia 12/12/2020 pela suposta práticas dos crimes, em tese, tipificado tipificados nos artigos. 303, caput, 306, caput, e art. 309, todos do Código de Trânsito Brasileiro.
Aduz que: “O Ministério Público requereu a concessão da liberdade provisório, com medidas cautelares diversas da prisão, com a aplicação de fiança.” (Sic.)
Ressalta que: “na data de 16/12/2020 o juiz substituto decidiu por realizar a audiência de custodia, fora concedido a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança no valor de $1.200,00 (mil e duzentos reais).”(Sic.)
Relata o impetrante, que: “Portanto, insta salientar que o Paciente não possui condições financeiras de arcar com o pagamento de fiança, possuindo renda de apenas R$.1700,00 (mil e setecentos reais) sendo arrimo de família, sua esposa encontra-se desempregada e gestante, tendo um filho de apenas 6 (seis) anos o qual o indiciado é o genitor, ainda juntamente com sua esposa cuidam de sua mãe, que está com 49 (quarenta e nove) anos, é vulnerável, pois possui sua visão é comprometida, possui problemas cardíacos, necessitando de cuidados sempre, tendo gastos altos com remédios, estando inclusive com débitos em atraso na farmácia, motivo pelo qual vem pleitear a concessão de liberdade provisória sem fiança, como se comprova pelos documentos acostados.”(Sic.)
Informa ainda, que:“(...)o Paciente não possui condições financeiras de arcar com o pagamento de fiança”.(sic.)
Assim, com amparo no art. 325, § 1o, incisos I c/c art. 350 do Código de Processo Penal, pugna pela dispensabilidade da fiança arbitrada em juízo em sede de liminar. Juntou documentos (Id.71062496 a 71067958).
D E C I D O,
Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de WELITON PEREIRA DE SÁ, que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal.
De proêmio, extrai-se dos autos que a prisão em flagrante foi homologada, sob a concessão de fiança e outras medidas cautelares, pela autoridade coatora em 16/12/2020, nos seguintes termos:
“[...]Cuida-se de comunicação de prisão em flagrante de WELITON PEREIRA DE SÁ, ocorrida em 13/12/2020, pela prática, em tese, segundo a autoridade policial, dos delitos tipificados nos artigos. 303, caput, 306, caput, e art. 309, todos do Código de Trânsito Brasileiro.
Os autos foram distribuídos em 09/12/2020.
Ao id. 46079551, a defesa constituída pelo acusado, pugnou por sua liberdade provisória sem fiança.
Lado outro, o Ministério Público se manifestou por escrito pela homologação do flagrante, bem como para que seja concedida liberdade provisória ao autuado, com a aplicação de medidas cautelares e mediante pagamento de fiança (id. 46134554).
Ademais, importa-se ressaltar que a audiência de custódia do autuado foi devidamente realizada nesta data (16/12/2020), por videoconferência, via sistema "TEAMS", conforme ata de audiência e mídias audiovisuais em anexo.
É o relato. Passo à análise.
Consta na narrativa do boletim de ocorrência, que no dia 13 de dezembro de 2020, na cidade de Cocalinho/MT, a plantonista da polícia civil ouviu um estrondo que vinha do lado de fora da unidade, que imediatamente dirigiu-se à porta e encontrou uma moça gritando ao pedir socorro. Que neste momento a pessoa de Katielle Moreira dos Santos comunicou à policial, que havia ocorrido um acidente na esquina, próximo à Delegacia de Polícia. Que imediatamente a policial se dirigiu até o local do referido acidente, e se deparou com um homem caído em decúbito ventral, no asfalto, mas que este estava de capacete, e que havia uma motocicleta de cor preta caída ao lado. Destarte, narra o boletim, que aproximadamente 10 (dez) metros adiante do local em que o rapaz estava sobre o chão, havia uma moça estirada no asfalto, e que a mesma estava com o rosto totalmente coberto de sangue e falava que não conseguia mexer sua perna direita.
Ademais, consta nos autos que a polícia civil colheu informações de que o autuado conduzia sua motocicleta, retornando do “Bar da Marisol” antes de colidir-se com a vítima Rayssa Gomes Soares. Que após o acidente motociclístico, a vítima gritava que havia perdido os dentes, e sua boca sangrava muito. Ante o ocorrido, a ambulância chegou ao local e levou o autuado para o hospital, retornando em seguida para levar a vítima.
Nesta senda, infere-se da narrativa, que a policial civil foi até o hospital municipal de Cocalinho, em busca de obter informações sobre o diagnóstico dos acidentados, momento em que um dos pacientes que encontrava-se no hospital informou que uma pessoa numa motocicleta se dirigiu até o local e levou o autuado, antes mesmo de ser ministrada alguma medicação no mesmo. À vista disso, a policial civil deslocou-se até o estabelecimento “Bar da Marisol” e conversou com a proprietária e alguns clientes que estavam presentes, os quais relataram que teriam visto o autuado na porta do bar com a sua motocicleta estacionada.
Posteriormente, o autuado foi localizado na residência de sua genitora, e alegou que havia recebido alta do hospital. Há mais, confirmou o autuado, na presença da equipe policial, que havia ingerido bebidas alcóolicas, e que além disso não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
Pois bem.
Verifica-se que a segregação cautelar foi legal, sendo o auto de prisão em flagrante devidamente lavrado pela autoridade competente. Do mesmo modo, foram devidamente observadas as garantias constitucionais e legais do autuado, comunicada a prisão e o local onde se encontra ao juiz competente, estando o auto de prisão em flagrante formal e materialmente perfeito, sem vício aparente, razão pela qual deve ser homologado.
O custodiado, por ora, encontra-se preso por força da prisão em flagrante. Assim, passo à análise da possibilidade da concessão da liberdade provisória ou da decretação da prisão preventiva.
Os requisitos para decretação da prisão preventiva estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, in verbis:
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
Junto a isso, o art. 313, do Código de Processo Penal, prevê as hipóteses em que a medida cautelar extrema poderá ser aplicada:
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;
Compulsando os autos, constato que há prova da materialidade e indícios de autoria em desfavor do autuado pela prática dos delitos de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, bem como direção de veículo automotor, em via pública, sem a devida habilitação. Presente, portanto, o fumus commissi delicti
Por outro lado, ausente o periculum libertatis, pois os fatos até então narrados não relevam gravidade acentuada a ponto de ser aplicável a cautelar extrema da segregação cautelar, razão pela qual inaplicável a custódia preventiva para garantia da ordem pública. Outrossim, o autuado apresenta circunstâncias favoráveis, pois é primário, possui ocupação lícita e foi devidamente qualificado, o que, em tese, garante a aplicação da lei penal e possibilita a concessão de liberdade provisória.”
Ante o exposto, com fundamento no artigo 310, inciso III, c/c parágrafo único, do Código de Processo Penal, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE E CONCEDO AO AUTUADO WELITON PEREIRA DE SÁ A LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA, NO VALOR DE 1.200,00 (MIL E DUZENTOS REAIS), E O CUMPRIMENTO DAS SEGUINTES MEDIDAS CAUTELARES:
a) comparecer mensalmente, até o décimo dia útil do mês, na Secretaria do Juízo Penal do seu domicílio, para assinar o termo de comparecimento e informar e comprovar todas as suas atividades;
b) recolher-se em domicílio entre o período noturno, compreendido entre às 20h00 e 05h00, durante dias úteis, e recolher-se em domicílio em período integral durante os sábados, domingos e feriados, somente sendo permitida a saída nestes intervalos para trabalho lícito, para estudo ou para culto religioso, desde que faça prova, previamente, a este Juízo;
c) não frequentar lugares onde ocorram festividades públicas, em qualquer Comarca, bem como em locais inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo, e locais onde haja venda de bebidas alcoólicas, como por exemplo, bares ou botecos;
d) não se mudar de residência/domicílio, ou se ausentar da Comarca, sem prévia comunicação e autorização deste Juízo;
e) comparecer a todos os atos processuais e extraprocessuais que for convocado, colaborando com a Justiça;
f) abster-se da prática de qualquer crime doloso, inclusive dos imputados nestes autos.
Advirto ao autuado que, caso descumpra qualquer das condições que lhe foram impostas nesta decisão, poderão ser revogados seus benefícios e ser decretada sua prisão preventiva, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal.
EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO AUTUADO, que deverá ser posto em liberdade salvo se por outro motivo deva permanecer preso. [...]”(Negritou-se)
Com efeito, tendo a d. autoridade coatora verificado a ausência dos requisitos para a manutenção da prisão cautelar, descabida a manutenção da segregação com base única e exclusivamente na pressuposição de que o suspeito possui meios de arcar com a fiança arbitrada para o gozo da liberdade.
Ademais, o impetrante faz extensa prova do que se alega no presente writ, porquanto, primário, com emprego lícito – CTPS (Id.71062497), residência fixa (Id.71062498), companheira gestante (Id. 71067950) e certidão de nascimento de filho menor de idade (Id.71062499).
Destarte, à vista do disposto nos artigos 325, §1o, inc. I e 350 do CPP, aliado ao fato de que a segregação já fora tida como desnecessária pelo juízo a quo, constato que o único óbice à liberdade do paciente é a suposição de que possui condições econômicas para arcar com a fiança fator que, nos termos da jurisprudência não ressoa apta a dar azo à continuidade da prisão.
Sucede que o colendo Superior Tribunal de Justiça [STJ] já se posicionou no sentido de que: “a imposição de fiança, dissociada de qualquer dos pressupostos legais para a manutenção da custódia cautelar, não tem o condão, por si só, de justificar a prisão cautelar do réu, a teor do disposto no art. 350, do Código de Processo Penal” (HC 327.586/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 06/10/2015).
Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR vindicada, para conceder ao paciente WELITON PEREIRA DE SÁ a liberdade provisória sem fiança, mantendo as demais condições impostas pelo d. juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, a saber:
1) comparecer mensalmente, até o décimo dia útil do mês, na Secretaria do Juízo Penal do seu domicílio, para assinar o termo de comparecimento e informar e comprovar todas as suas atividades;
2) recolher-se em domicílio entre o período noturno, compreendido entre às 20h00 e 05h00, durante dias úteis, e recolher-se em domicílio em período integral durante os sábados, domingos e feriados, somente sendo permitida a saída nestes intervalos para trabalho lícito, para estudo ou para culto religioso, desde que faça prova, previamente, a este Juízo;
3) não frequentar lugares onde ocorram festividades públicas, em qualquer Comarca, bem como em locais inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo, e locais onde haja venda de bebidas alcoólicas, como por exemplo, bares ou botecos;
4) não se mudar de residência/domicílio, ou se ausentar da Comarca, sem prévia comunicação e autorização deste Juízo;
5) comparecer a todos os atos processuais e extraprocessuais que for convocado, colaborando com a Justiça;
6) abster-se da prática de qualquer crime doloso, inclusive dos imputados nestes autos.
Expeça-se, o juiz singular, o competente alvará de soltura clausulado.
Colham-se ainda, as imprescindíveis informações que entendo necessárias, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.